Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. SURSIS. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DE BEM. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Incorre no crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 o agente que porta arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Mantém-se a dosagem da pena efetuada pelo Juízo a quo quando em observância aos preceitos legais, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma, devendo ser mantido o quantum estabelecido se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
4. Inviável a concessão da suspensão condicional da penal quando aplicada ao réu a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.
5. O perdimento da arma de fogo apreendida configura efeito automático da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que inviabiliza a restituição do objeto (art. 91, II, alínea “a”, do CP c/c o art. 25 da Lei 10.826/2003).
6. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso conhecido e desprovido.